Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTRUÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. NOVAS PROVAS. NÃO ENQUADRAMENTO. INDEFERIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. Nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado (...). Por novas provas, entende-se aquelas substancialmente novas, ou seja, inéditas no processo. Não é possível a realização de exame de DNA para confronto de objetos recolhidos no local do crime com o perfil genético dos acusados, bem como a quebra de sigilo das linhas telefônicas indicadas, que, apesar de disponíveis, não foram pleiteados na época na forma como ora requerido, mas realizados de modo ou em linhas telefônicas diversas, sob a simples alegação de avanço tecnológico. Afigura-se correto o indeferimento da produção antecipada de provas para instruir revisão criminal quando as provas requeridas não se enquadram no conceito de novas, de modo que não há, portanto, usurpação de competência.